Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.440/2024. FORNECIMENTO AO CONSUMIDOR DE EXTRATO COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS POR HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS PARTICULARES. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. MATÉRIA AFETA À PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Para o provimento liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, é consabido, devem concorrer os requisitos legais da relevância e da plausibilidade dos motivos em que se assenta o pedido (fumus boni iuris) e da possibilidade de lesão irreparável (periculum in mora), além da conveniência política da suspensão da eficácia da norma impugnada, conforme largamente proclamado pelo STF.
2. A Lei Distrital 7.440/24, ao determinar que hospitais, clínicas, consultórios e farmácias particulares forneçam aos clientes extratos de todos os procedimentos realizados e materiais utilizados no atendimento, não importa usurpação de competência legislativa privativa da União, tendo prestigiado, tão somente, a proteção ao consumidor, matéria de competência legislativa concorrente (art. 24, incisos V e VIII, e 170, V, da CRFB).
3. Ação direta de inconstitucionalidade admitida e indeferida a liminar.